Tribunal: TCU
Processo: 004.541/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL, da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensões civis instituídas por Josvaldo Rodrigues Ataide (peça 4) e Manoel Nogueira Neto (peça 3), ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil de Manoel Nogueira Neto, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil de Josvaldo Rodrigues Ataide, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. comunique a Sra. Maria do Socorro Freire Ataide acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de que a beneficiária tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.4 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.